Tribunal: STF
Processo: ARE 1212647
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade. Operações relativas à energia elétrica. IPTU. Fato gerador diverso dos abrangidos pelo art. 155, § 3º da CF/88. Inexistência de imunidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de mandado de segurança.